Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-10.2016.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001189-10.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SOCIEDADE MUTUENSE ARTISTICA E RECREATIVA - SOMAR - CNPJ: 12.070.695/0001-67 (APELANTE), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE CRIADORES DE NOVA MUTUM - CNPJ: 70.480.199/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO AUTORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS. EVENTO "EXPOMUTUM". AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE DO ECAD. PRESUNÇÃO RELATIVA DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação ajuizada, condenando os Requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por execução não autorizada de obras musicais nos eventos “ExpoMutum”, nos anos de 2013 a 2015.

2.

Pedido de concessão da justiça gratuita por dois dos Recorrentes. Alegação de ausência de comprovação da execução das obras musicais e de ilegitimidade da prova unilateral produzida pelo ECAD.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se as pessoas jurídicas Apelantes fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita;

(ii) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal nas razões recursais apresentadas;

(iii) saber se houve execução pública de obras musicais sem a devida autorização, legitimando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a extinção e inatividade das pessoas jurídicas, cabível a concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de capacidade econômica para custeio das despesas processuais.

5. Inexistente a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e manifestam inconformismo adequado.
6. A responsabilidade pela retribuição autoral independe de comprovação individualizada das músicas executadas, bastando a execução pública não autorizada.
7. Os relatórios do ECAD são válidos, nos termos da L. 9.610/1998, e gozam de presunção relativa, sendo ônus do organizador do evento demonstrar a ausência de obras protegidas.

8. A omissão das rés em obter autorização prévia e apresentar relação das obras executadas caracteriza descumprimento da legislação autoral.

9. A participação do Município nos eventos vai além do mero patrocínio, havendo vínculo direto com a organização, o que justifica sua responsabilização solidária.
10. Manutenção da sentença que fixou indenização por perdas e danos, com correção monetária e juros de mora desde a infração.

11. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A execução pública de obras musicais protegidas, sem prévia autorização do titular ou entidade arrecadadora, gera obrigação de indenizar, independentemente de prova pericial ou da apresentação de termos de verificação assinados por terceiros.

2. A ausência de comprovação da inatividade econômica da pessoa jurídica, por meio de documentos oficiais, impede a concessão da justiça gratuita.

3. A atuação do Município em eventos culturais não se limita à figura de patrocinador quando presentes elementos de coorganização, atraindo sua responsabilidade solidária."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, 487, I, e 85, §11; L. 9.610/1998, arts. 28, 29, 68 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 526.540/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma.
STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Município de Nova Mutum e o outro pela Sociedade Mutuense Artística e Recreativa – SOMAR e pela Associação dos Criadores de Nova Mutum – ACRIMUTUM, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Preceito Legal
ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em desfavor dos Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar, solidariamente, os Recorrentes ao pagamento de indenização pela execução desautorizada de obras musicais nos eventos denominados “ExpoMutum”, realizados entre os anos de 2013 a 2015.

O Município de Nova Mutum, inconformado, interpôs apelação (id. 278920373), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois ausente prova inequívoca da execução pública de obras musicais protegidas por direitos autorais, apontando fragilidade nos documentos apresentados pelo Recorrido, os quais, segundo alega, são unilaterais e desacompanhados de elementos objetivos que vinculem as músicas à titularidade do ECAD.

Argumenta, ademais, que não exerceu papel de organizador dos eventos, limitando-se à condição de patrocinador, portanto, o ato sentencial afronta os princípios da eficiência e da economicidade, ao destinar recursos públicos para fins não devidamente justificados, comprometendo o equilíbrio entre a proteção de direitos autorais e a gestão responsável do erário.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais da ação sejam julgados improcedentes.

As Apelantes SOMAR e ACRIMUTUM, por sua vez, também recorrem (id. 278920374), argumentando que os relatórios e documentos que embasaram a condenação foram produzidos unilateralmente por fiscais do ECAD, sendo, portanto, desprovidos de fé pública ou chancela das Recorrentes, o que comprometeria a sua validade como prova.

Alegam, ainda, a inexistência de comprovação da efetiva execução de músicas protegidas nos eventos, o que torna indevida a condenação imposta.

Requerem, assim, a concessão da justiça gratuita em razão de sua inatividade econômica, com base na jurisprudência aplicável à matéria, e postulam a reforma integral da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD apresentou contrarrazões, nas quais suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade pela retribuição autoral decorre da simples execução pública de obras musicais sem autorização prévia, sendo desnecessária a produção de documentos específicos como termos de verificação assinados por terceiros.

Além disso, rebate a alegação de ausência de prova, sustentando que a legislação autoral confere presunção de legitimidade à cobrança, competindo ao organizador do evento apresentar a relação de obras utilizadas (id.

278920379).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por entender que inexiste interesse público ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 281309853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Município de Nova Mutum, a Sociedade Mutuense Artística e Recreativa – SOMAR e a Associação dos Criadores de Nova Mutum – ACRIMUTUM insurgem-se contra a sentença proferida pela Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em seu desfavor.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou, solidariamente, os Apelantes ao pagamento de indenização pela execução desautorizada de obras musicais nos eventos denominados “ExpoMutum”, realizados entre os anos de 2013 e 2015.

Denota-se dos autos que o
ECAD
ajuizou Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Perdas e Danos em desfavor dos três Apelantes, alegando que promoveram eventos “ExpoMutum” entre 2011 e 2015, sem a devida autorização para a execução pública de obras musicais protegidas por direitos autorais, causando-lhe danos pela não compensação dos autores dessas obras.

Afirmou que uma infinidade de obras musicais foi executada no evento publicamente, sem o pagamento autoral devido.

Em razão do exposto, requereu a procedência do pedido para impor aos Recorrentes a obrigação de fazer consistente em, nos próximos shows e feiras agropecuárias, somente utilizarem tais obras musicais após a devida autorização prévia junto ao ECAD, conforme exigido em lei.

Além disso, pugnou pela condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização a título de perdas e danos, pela execução desautorizada de obras musicais já levadas à efeito, em todo e qualquer evento que tenham promovido, ou viessem a promover no curso da ação, a serem calculados conforme o Regulamento de Arrecadação.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando Singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial pelo requerente ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, para condenar solidariamente os réus SOCIEDADE MUTUENSE ARTÍSTICA E RECREATIVA – SOMAR, ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NOVA MUTUM – ACRIMUTUM e MUNICÍPIO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização pela execução desautorizada de obras musicais nos eventos “ExpoMutum” dos anos 2013 a 2015, com a incidência correção monetária e juros de mora desde a data de infração ao direito autoral. Condeno os RÉUS ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Consigno, todavia, que o Município de Nova Mutum é beneficiário de isenção em relação ao recolhimento das custas processuais e despesas processuais, em atenção ao inciso I do artigo 5º da Lei Estadual nº 7.603/2001”. (Sic. id. 278920366).

Contra essa decisão os Apelantes recorrem
.

Destaco que os 02 recursos de apelação serão analisadas conjuntamente, por visarem a reforma do ato sentencial, alegando, em síntese, que não houve prova suficiente da execução de músicas protegidas e da titularidade dos direitos autorais envolvidas, tampouco documentos específicos que comprovem a violação dos direitos alegados pelo Apelado.

Prefacialmente, passo à analise das questões prévias, referentes ao pedido de concessão da justiça gratuita, postulado pelas Apelantes SOMAR e ACRIMUTUM
, e da ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal
s
uscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da Apreciação do Pedido de
Justiça Gratuita

O artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; bastando, tão somente, que não tenha condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Além disso, imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado código.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir que o pagamento das custas processuais enseje piora de sua condição.

Demais disso, a falta de recursos econômico-financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

É o que se vê do acórdão a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

Quanto à pessoa jurídica, sabe-se que se trata de situação excepcional, pois, para ser amparada pelo benefício, necessário concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuamento do instituto da Assistência Judiciária, o que pode, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

No caso, da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se a absoluta impossibilidade de as Apelantes promoverem o recolhimento das despesas processuais, haja vista que comprovaram a sua hipossuficiência econômico-financeira, por intermédio da certidão de baixa de inscrição no CNPJ (Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária) e do cadastro nacional da pessoa jurídica (situação cadastral – inapta).

Logo, verifica-se que, neste momento, não exercem atividades que lhe tragam receitas.

Desse modo, como as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras das Recorrentes de arcar com os custos processuais, e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
DEFIRO
nesta instância os benefícios da justiça gratuita em favor das Apelantes SOMAR e ACRIMUTUM.

Da

Apreciação da Preliminar de O
fensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

A parte recorrida, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, nas razões de apelação, ou seja, sustenta que as Recorrentes não apontaram o erro da decisão impugnada.

Analisados os autos, constato que a Recorrente se insurge contra o ato judicial e fundamenta a sua pretensão nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Desse modo, tenho que não está configurada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões dos recursos interpostos pelos Apelantes abordam os aspectos de discordância, bem como indicam os motivos pelos quais pretendem a reforma da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. [
...]”. (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). Negritei.

Portanto, não verifico qualquer ofensa ao princípio da impugnação específica aos fundamentos da sentença e, por essa razão,
REJEITO
a preliminar aventada.

Da Apreciação ao Mérito Recursal.

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da responsabilidade dos Apelantes pela execução pública de obras musicais, sem prévia e expressa autorização, nos eventos denominados “ExpoMutum” realizados entre os anos de 2013 e 2015.

Os Recorrentes sustentam, em linhas gerais, ausência de comprovação robusta quanto à utilização de obras protegidas e invalidade dos documentos produzidos pelo Apelado por sua natureza unilateral. Contudo, tais alegações não merecem acolhimento. Explico.

É cedido que em matéria de direitos autorais, a obrigação de retribuir os titulares decorre da simples execução pública de obras protegidas, ainda que em eventos gratuitos, nos termos dos artigos 28, 29 e 68 da Lei nº 9.610/1998. Veja-se:

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;

IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

[...]

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que não é imprescindível a apresentação de termos de verificação assinados ou de gravações específicas para fins de comprovação da infração, ou seja,
“não é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema causando evidente prejuízo aos titulares.”
(STJ. REsp 526540-RS, Terceira Turma, Relator Mininistro Carlos Alberto Menezes Direito)
.

Assim, a execução pública de fonogramas em eventos festivos, com ampla divulgação, gera presunção relativa de utilização de obras protegidas, incumbindo ao organizador do evento apresentar prova em sentido contrário, o que, no presente caso, não ocorreu.

Desta maneira, as entidades organizadoras do “ExpoMutum” não demonstraram terem requerido licença ou realizado qualquer pagamento ao ECAD, tampouco apresentaram relação das músicas executadas, conforme lhes incumbia, nos moldes do § 6º do art. 68 da LDA.

A inércia quanto à obrigação legal de comunicação e autorização junto à entidade arrecadadora caracteriza violação do direito autoral, tornando legítima a pretensão indenizatória postulada na ação.

Ademais, verifica-se que restou demonstrado o vínculo direto do Ente Municipal com os eventos realizados, não apenas como mero patrocinador, mas também como associado às demais demandadas, ora Recorrentes.

Consigno, ainda, que as razões recursais não infirmam os elementos fáticos reconhecidos pelo Juízo de origem, sendo insuficientes para afastar a conclusão quanto à execução desautorizada das obras musicais.

Logo, a alegação de que os relatórios do ECAD são inválidos por ausência de fé pública revela-se inócua, considerando que a lei não exige essa formalidade, estando a atuação da entidade de gestão coletiva amparada pelo artigo 99 da Lei de Direitos Autorais (LDA), nos termos a seguir:

“Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.”

No que tange ao valor da indenização, constato que não foi questionado com base em parâmetros objetivos ou periciais e, portanto, ausentes elementos que justifiquem sua revisão ou anulação.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido por seus próprios fundamentos.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Ademais, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025